Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701724-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA APARECIDA DE MAGALHAES, em face da decisão que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (processo n.o 0744374-40.2023.8.07.0016) ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS/DF), indeferiu seu pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “A parte AUTORA, de 55 anos, foi diagnosticada com “obesidade grau I, DM II grave, com quadro de diabetes mellitus tipo 2 de difícil controle e grande labilidade glicêmica, hipertensão arterial sistêmica, hipotireoidismo, ateromatose carotídea e coronariana, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono em uso de CPAP 10cmlH20 e gastroparesia associada a diabetes”. Alega que teve seu pedido de autorização negado pelo plano de saúde sob a seguinte justificativa: “Não autorizado (a). Descrição: Indeferido, não apresenta critérios estabelecidos pela DUT (IMC &lt; 35kg/m2)”. Não obstante, argumenta que seu IMC é de 31 kg/m2 e não apresenta comorbidades endocrinológicas que contraindiquem a cirurgia. Ademais, esclarece que, nos termos da Resolução n. 2.172/2017 e anexo do Conselho Federal de Medicina, seria possível a realização da cirurgia em pacientes com IMC entre 30 e 34,9 kg/m2 e que preencham os demais requisitos dispostos na norma. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão da tutela de urgência para "determinar que a RÉ seja compelida a realizar gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia (Bariátrica) na autora, nos termos do relatório médico, para poder ser tratada do quadro grave que ora se apresenta, evidentemente visando à preservação de sua VIDA". A Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vislumbro possibilidade de acolhimento do pedido nesse momento. O relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, porém, não há comprovação de que a autora corra risco iminente que impeça aguardar a sentença, devendo ser considerada a irreversibilidade da medida na decisão liminar. Dessa forma, apesar do quadro de saúde relatado pela parte requerente, não há comprovação de urgência para o caso, e de que a demora na realização da cirurgia, em razão da regular tramitação do processo, possa causar maiores prejuízos à parte demandante. Via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. Por fim, convém destacar trecho do anexo da citada Resolução n. 2.172/2017, segundo o qual, a “indicação cirúrgica do paciente deve ser feita obrigatoriamente por 2 médicos especialistas em endocrinologia, mediante parecer fundamentado atestando a refratariedade ao tratamento clínico otimizado com uso de antidiabéticos orais e/ou injetáveis e com mudanças no estilo de vida”. Logo, dos autos, sequer constam os respectivos pareceres, tampouco outros elementos que possam subsidiar, à luz da Resolução em tela, a análise do pedido em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela." Em suas razões recursais (ID. 50724444), a agravante/autora narra apresentar obesidade grau I, DM II grave, com quadro de diabetes mellitus tipo 2 de difícil controle e grande labilidade glicêmica, hipertensão arterial sistêmica, hipotireoidismo, ateromatose carotídea e coronariana, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono em uso de CPAP 10cmlH20 e gastroparesia associada a diabetes. Alega que a cirurgia bariátrica (gastroplastia) lhe foi recomendada, por seu médico, como uma alternativa para a melhora de seu quadro clínico, o que, todavia, lhe foi negada pela agravada/ré. Sustenta que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e que já explorou todas as alternativas existentes para o contorno de seu quadro clínico, mas sem sucesso. Assevera a abusividade da recusa do plano ao procedimento indicado pelo médico assistente e que diante da grande dificuldade de controle da diabetes, além de dificuldade na perda de peso, atende aos requisitos mínimos para o tratamento objetivado. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da liminar. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Juntou relatórios médicos assinados por É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. ANOTE-SE. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, foi solicitada ao plano de saúde autorização para o referido procedimento cirúrgico, que foi negada, sob o argumento de que a paciente não preenche os critérios da Diretrizes de Utilização (n. 27) – DUT de Procedimentos e Eventos e Saúde da ANS. Conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, a Resolução n. 2.172/20171 do Conselho Federal de Medicina prevê que, nos casos de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, há indicação da cirurgia para pacientes com IMC entre 30 e 34,9 kg/m2 e que preencham os demais requisitos constantes da norma, restando ausente naquela oportunidade 2 pareceres de médicos endocrinologistas. A mencionada resolução estabelece os seguintes critérios de elegibilidade para a realização da cirurgia em questão: “São considerados critérios essenciais para indicação de cirurgia metabólica para tratamento de diabetes mellitus tipo 2, para pacientes com IMC entre 30 kg/m2 e 34,9 kg/m2 (o paciente deverá preencher todos os critérios abaixo): 1. pacientes com IMC entre 30 kg/m2 e 34,9 kg/m2; 2. idade mínima de 30 anos e máxima de 70 anos; 3. pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) com menos de 10 anos de história da doença; 4. refratariedade ao tratamento clínico, caracterizada quando o paciente não obtiver controle metabólico após acompanhamento regular com endocrinologista por no mínimo dois anos, abrangendo mudanças no estilo de vida, com dieta e exercícios físicos, além do tratamento clínico com antidiabéticos orais e/ou injetáveis; 5. pacientes que não tenham contraindicações para o procedimento cirúrgico proposto”. Restou evidenciado dos documentos juntados aos autos que a agravante/requerente tem 55 anos de idade, tem IMC 31,28 (em 31/05/2023), é portadora de diabetes mellitus tipo 2 de difícil controle e grande labilidade glicêmica, hipertensão arterial sistêmica, hipotireoidismo, ateromatose carotídea e coronariana, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono em uso de CPAP 10cmlH20 e gastroparesia associada a diabetes. Além disso, há pelo menos 08 anos a agravante/requerente é portadora de obesidade (ID. 50724445 – Pág. 15/16), diabetes mellitus tipo 2 há 10 anos (ID. 50724451 – Pág. 5); além de possuir “....grande dificuldade de controle glicêmico, mesmo com tratamento medicamentoso otimizado, inclusive em uso de altas doses de insulina (paciente plenamente insulinizada com insulina glargina e insulina fiasp)”, ID. 50724451. Consta, ainda, no mesmo Relatório Endocrinológico que a agravante/requerente “...apresenta grande dificuldade de perda de peso, apesar de medidas não medicamentosas e já ter realizado diversos tratamentos medicamentosos, inclusive com uso de liraglutida e semaglutida.”; ademais, não tem contraindicações ao tratamento proposto. Com efeito, de acordo com entendimento do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico. Ademais, vale lembrar que as resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos. Aliás, não se desconhece que, no REsp 1.733.013, de 10.12.2019, a 4a Turma do STJ alterou seu entendimento para considerar o referido rol de procedimentos e eventos médicos taxativo. Contudo, o acórdão não tem caráter vinculante. Outrossim, mais recentemente, em 09.03.2021, a 3a Turma reafirmou o posicionamento histórico daquele Tribunal (REsp. 1.876.630), no sentido de que o referido rol é meramente exemplificativo. Desta maneira, constato, pois, a presença da probabilidade do direito. Da mesma forma, em uma análise preliminar, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, na medida em que o mau controle do diabetes pode levar a várias outras complicações como alterações da visão, alterações renais e aumento do risco de doenças cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais, podendo em última instância levar a óbito (relatório médico de ID. 50724451 – Pág. 2). De outro lado, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Portanto, demonstrada a indicação da cirurgia em caráter de urgência e comprovada a contratação do plano de saúde, mostra-se adequado o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a empresa requerida/agravada autorize, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, a realização da cirurgia de gastroplastia, nos moldes dos laudos médicos juntados autos, bem como, todos os materiais e internação hospitalar necessários, para perda ponderal em caráter de URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Oficie-se ao INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS/DF) para cumprimento da TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Juíza LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital 1 https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2017/2172_2017.pdf